Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e dos policiais, corroborados pela confissão do menor.
3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância na prática do ato infracional correspondente ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas quando demonstrada a união de esforços para a obtenção do resultado, com a individualização dos atos executórios, uma vez que o apelante, com sua conduta, contribuiu para o sucesso da empreitada infracional.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura das vítimas.
5. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
6. Recurso conhecido e desprovido.